Tribunal: TJES
Processo: 5002533-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002533-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GASPAR ANDRADE DE ARAUJO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002533-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GASPAR ANDRADE DE ARAUJO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor

de

MARCOS GASPAR ANDRADE DE ARAÚJO
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Descreve a denúncia que:

[...] No dia 29 de agosto de 2024, por volta das 22h20min, na Rua Ângelo Guerra, nº 507, Bairro Olívio Zanoteli, nesta comarca, os denunciados DANIEL BALBINO FORECHI, MARCOS GASPAR ANDRADE DE ARAUJO, MAGNO JUNIO LUCAS LOURENÇO, MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA e GUSTAVO PEREIRA CARREIRO, agindo de forma livre consciente, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, mediante emprego de armas de fogo, a mando de HUGO HENRIQUE DOS SANTOS e BRYAN LYRIO DEOLINDO, concorreram para o triplo homicídio consumado das vítimas Adriele dos Santos Oliveira, Jocimar Alves Dalmontica e Maria Alves de Fátima Dalmontica, conforme Laudos de Exames Cadavéricos de fls.35/37, 42/44 e 48/49. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados concorreram para a tentativa de homicídio em desfavor Carlos Adriano de Oliveira, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que os disparos direcionados à vítima não a acertaram e ela se fingiu de morta. Conforme apurado, tanto os denunciados quanto a vítima Adriele estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Todavia, os denunciados integravam a facção criminosa denominada “Tropa do Urso”, enquanto Adriele, que inicialmente também pertencia a essa facção, passou a comercializar entorpecentes para uma organização rival, conhecida como “Tropa do Coroa Chapado”. Os denunciados HUGO e BRYAN, por meio de uma videochamada, ordenaram a execução de Adriele. GUSTAVO PEREIRA CARREIRO, então, reuniu-se com os demais denunciados em sua residência, transmitiu a ordem recebida dos líderes da facção, ocasião em que planejaram a empreitada criminosa. No dia mencionado, DANIEL, MARCOS, MAGNO e MÁRCIO, obedecendo às ordens de HUGO e BRYAN, deslocaram-se até o local do crime. Ao chegarem à residência que se encontravam as vítimas, DANIEL se aproximou da janela e, traindo a confiança das vítimas, mostrou seu rosto, o que levou Jocimar a abrir a porta, pois reconheceu o denunciado. Logo em seguida, DANIEL, MARCOS e MAGNO invadiram a residência e dispararam indiscriminadamente contra as três vítimas, poupando apenas o cônjuge de Maria de Fátima, que estava acamado. Além disso, atiraram contra a vítima Carlos Adriano que não foi atingido, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que erraram os disparos e o ofendido se fingiu de morto. Após a execução do crime, MÁRCIO ajudou os demais denunciados a fugir do local, conduzindo o seu veículo. E, após deixarem o denunciado MAGNO na Avenida Beira Rio, retornaram para casa do denunciado GUSTAVO. O crime teve motivação torpe, decorrente de disputas pela hegemonia no tráfico de drogas local, uma vez que as vítimas estariam mantendo transações de tráfico com traficante rival do grupo integrado pelos autores. Além disso, o crime foi perpetrado mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, visto que os denunciados as surpreenderam, efetuando disparos de forma repentina e estando em superioridade numérica, o que impossibilitou qualquer chance de reação.

Por fim, o crime foi cometido mediante traição, uma vez que DANIEL se valeu de sua relação de confiança com as vítimas, especialmente Jocimar, para induzi-lo a abrir a porta, facilitando a entrada dos executores.[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Importante salientar a gravidade concreta dos fatos, em especial no fato de que os crimes foram supostamente cometidos em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas na região dos fatos, em tese a mando de Hugo e Bryan.

Ademais, verifica-se que o paciente, teria se unido a outras 06 pessoas para ceifar a vida das vítimas Adriele, Jocimar e Maria, o que revela a existência de uma suposta organização criminosa voltada para a prática de crimes de mando.

Dessa maneira, com base na gravidade concreta dos fatos em apuração, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular.

A denúncia foi oferecida em 11/10/2024, tendo sido recebida em 14/10/2024, estando em fase de apresentação de resposta à acusação.

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)